Tribunal: TJDFT
Processo: 0006564-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO NO CURSO DE BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correta a valoração negativa da conduta social quando o agente comete o delito durante o gozo de benefícios concedidos no curso da execução penal por crime anterior. Jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. Deve ser mantida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando comprovada pelo depoimento da vítima – que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio –, nos casos em que corroborado pelo conjunto probatório, como ocorre na espécie.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.